Tribunal: CARF
Processo: 19515.722448/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.722448/2013-39 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.311 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
15 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL.
A competência desta instância especial se manifestar sobre pleito dos
interessados somente é estabelecida quando cumpridos os requisitos
regimentais de conhecimento de recurso especial. Se o sujeito passivo não
replicou nestes autos a divergência jurisprudencial suscitada no processo
principal, a decisão favorável à Contribuinte lá editada não permite a este
Colegiado afirmar a improcedência da exigência decorrente, para
preliminarmente declarar prejudicado recurso especial interposto contra a
decisão que a manteve.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO
COM O LUCRO REAL QUE CONSTOU COMO ZERADO EM RAZÃO DE
AUTUAÇÃO QUE DEU ORIGEM A OUTRO PROCESSO. FATO NOVO
SUPERVENIENTE.
Considerando que o único óbice à compensação do prejuízo fiscal objeto dos
presentes autos foi a autuação constante de outro processo, tendo esta sido
cancelada em julgamento em última instância administrativa, é de se dar
provimento ao presente recurso especial. Diante desse fato novo superveniente
cancela-se a cobrança, eis que o pressuposto do lançamento objeto dos
presentes autos deixou de existir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Em primeira votação, a conselheira Livia
De Carli Germano (relatora) arguiu preliminar para considerar o recurso prejudicado,
entendimento acompanhado pelo conselheiro Carlos Henrique de Oliveira e rejeitado pelos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722448/2013-39
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

demais membros do colegiado. Em seguida, deu-se início ao julgamento do recurso. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte contra o
acórdão 1401-005.670, de 20 de julho de 2021, por meio do qual a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu negar o pedido de sobrestamento do
presente processo e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. A decisão foi assim
ementada:
Acórdão recorrido 1401-005.670
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO.
É poder-dever da fiscalização lavrar auto de infração para promover o
lançamento de IRPJ devido, refletindo a recomposição dos prejuízos fiscais
decorrentes de lançamento relativo a fato gerador ocorrido em períodos
anteriores, ainda que pendente de decisão final administrativa, não sendo
possível o sobrestamento desse até o julgamento definitivo daquele.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar os pedidos de
sobrestamento e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

O presente processo administrativo trata de auto de infração lavrado para a
exigência de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2009, acrescidos de juros de mora e multa de
ofício no percentual de 75%. De acordo com as autoridades fiscais, o saldo de prejuízo fiscal
acumulado passível de compensação com o lucro real apurado no ano-calendário de 2009 estaria
zerado em virtude da autuação que deu origem ao processo 16561.000217/2008-60, o que teria
motivado o recálculo do lucro real relativo a 2009 e, consequentemente, o lançamento dos
valores de IRPJ indevidamente compensados.
A decisão recorrida negou o pedido de sobrestamento entre os processos por
entender não haver previsão para tanto no Regimento Interno do CARF, ante a constatação de
que os processos, ambos da mesma Seção do CARF, não estariam na mesma fase processual:
(...)
Compensou a contribuinte saldo de prejuízo fiscal que já teria sido utilizados no
processo 16561.000217/2008-60.
A impugnação, bem como o recurso voluntário, apenas pretendem demonstrar a
necessidade de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento definitivo daquele
outro.
Verificando o andamento daquele, observo que já foi proferida decisão pelo CARF,
desfavorável à Contribuinte e que o processo está pendente de julgamento de Recurso
Especial.
Com relação ao pedido de sobrestamento, não encontra qualquer guarida no regimento
desse Conselho a possibilidade de suspensão de processo até que ocorra o julgamento
de outro a ele vinculado.
A respeito do julgamento de processos principais e decorrentes, o próprio Regimento
Interno do CARF condiciona o julgamento do recurso voluntário do processo decorrente
ao julgamento do recurso voluntário do processo principal (prejudicial), exigindo-se que
para análise do processo decorrente o processo prejudicial esteja ao menos na mesma
fase processual, sob pena de sobrestamento do julgamento do recurso do processo
decorrente:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por: [...]
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
[...]
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
[...]
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

E, tendo sido mantidas a exigência no processo principal, não estando os processos na
mesma fase processual, não há possibilidade regimental de serem esses autos baixados
em diligência para que se aguarde o julgamento do outro processo.
(...)
Diante da decisão do acordão recorrido de negar o pedido de sobrestamento, a
contribuinte apresentou recurso especial, alegando divergência de interpretação da legislação
tributária com relação os paradigmas 1402-003.351 e 9202-006.239, e pedindo “a reforma da
decisão recorrida, de forma seja determinado o sobrestamento do presente processo
administrativo até o desfecho ao processo n.° 16561.000217/2008-60”.
Em 28 de outubro de 2021, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, consignando (grifos do original):
(...)
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Nas situações sob análise, os julgadores se ocuparam em examinar se a relação de
prejudicialidade entre processos deve (ou não) ser tratada por meio do sobrestamento do
processo dependente (decorrente), e quando isso deve se dar.
O acórdão recorrido negou o pedido de sobrestamento do presente processo até que
ocorra decisão definitiva no processo principal.
Destacando o §5o do art. 6o do Anexo II do atual RICARF, o acórdão recorrido
defendeu entendimento no sentido de que não cabe o sobrestamento do processo
decorrente caso o processo principal já tenha sido julgado naquela mesma fase em que
se encontra o decorrente:
Cuidam os autos Auto de Infração lavrado contra a contribuinte de IRPJ e CSLL
do ano de 2009.
Compensou a contribuinte saldo de prejuízo fiscal que já teria sido utilizados no
processo 16561.000217/2008-60.
A impugnação, bem como o recurso voluntário, apenas pretendem demonstrar a
necessidade de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento definitivo
daquele outro.
Verificando o andamento daquele, observo que já foi proferida decisão pelo
CARF, desfavorável à Contribuinte e que o processo está pendente de
julgamento de Recurso Especial.
Com relação ao pedido de sobrestamento, não encontra qualquer guarida no
regimento desse Conselho a possibilidade de suspensão de processo até que
ocorra o julgamento de outro a ele vinculado.
A respeito do julgamento de processos principais e decorrentes, o próprio
Regimento Interno do CARF condiciona o julgamento do recurso voluntário do
processo decorrente ao julgamento do recurso voluntário do processo principal
(prejudicial), exigindo-se que para análise do processo decorrente o processo
prejudicial esteja ao menos na mesma fase processual, sob pena de
sobrestamento do julgamento do recurso do processo decorrente:
[...]
E, tendo sido mantidas a exigência no processo principal, não estando os
processos na mesma fase processual, não há possibilidade regimental de serem
esses autos baixados em diligência para que se aguarde o julgamento do outro
processo.
Nesse sentido, indefiro o pedido de sobrestamento desse processo até que ocorra
decisão definitiva em processo a esse correlato.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

(sublinhados acrescidos)
Já os paradigmas, diante do mesmo tipo de questionamento, manifestaram entendimento
de que o julgamento do processo dependente deve ser sobrestado até a decisão
definitiva no processo principal, como indicam suas próprias ementas:

Acórdão paradigma no 1402-003.351
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anocalendário:2008
SOBRESTAMENTO
Existindo discussão em outros processos administrativos sobre a compensação
de estimativas que compõe o saldo negativo de IRPJ que se pretende compensar
nos autos deste processo em epígrafe, resta caracterizada a prejudicialidade do
pedido de compensação, devendo sobrestar o julgamento do recurso até que seja
proferida decisão administrativa definitiva nos processos que tratam das
compensações das estimativas.

Acórdão paradigma no 9202-006.239
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Períododeapuração:01/01/1999 a 31/12/2001
NULIDADE. VALORES DO CRÉDITO EM LITÍGIO INDEFINIDOS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Valores do auto de infração de obrigação acessória dependentes da apuração do
auto de infração de obrigação principal, que por sua vez estão sob litígio,
impedem a verificação da correção de seu lançamento. Decisão que não leva em
consideração esses fatos cerceia a defesa do contribuinte e por isso há que ser
anulada.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEPENDÊNCIA DO
RESULTADO
DE
JULGAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
SOBRESTAMENTO.
Tendo o lançamento sido efetuado em razão de falta informação de valores de
obrigação principal constantes em outro lançamento em litígio administrativo
ainda não solucionado, deve a discussão acerca dos crédito tributários ser
sobrestada até a decisão definitiva do processo administrativo por meio do qual o
contribuinte questiona a existência daqueles valores.
(sublinhados acrescidos)
Ou seja, na ótica dos paradigmas, ainda que o processo principal esteja adiantado em
relação ao dependente, o julgamento do dependente deverá ficar sobrestado. E esse
sobrestamento só findará com a decisão definitiva no principal.
A divergência jurisprudencial reside justamente nesse ponto.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
Em 15 de março de 2022, o sujeito passivo apresentou petição informando que foi
proferido o acórdão 9101-005-917 nos autos do processo administrativo 16561.000217/2008-60,
dando integral provimento ao recurso especial interposto pela contribuinte naqueles autos,
“validando, consequentemente, o crédito discutido neste processo”.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

Pede, assim, que seja extinto o crédito tributário objeto do presente auto de
infração, haja vista sua relação de dependência com as glosas definitivamente revertidas nos
autos do processo administrativo 16561.000217/2008-60.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na turma
contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos integrantes do
lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos correspondentes
do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da
Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do paradigma. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a esta
Conselheira o relatório e voto apenas deste processo, de forma que o entendimento a
seguir externado tem por base exclusivamente a análise dos documentos, decisões e
recurso anexados neste processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste processo,
de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a análise dos documentos,
decisões e recurso anexados a estes autos.
Feito tal esclarecimento, passo ao exame do recurso.

Preliminar
Conforme relatado, o sujeito passivo recentemente apresentou petição informando
que foi proferido o acórdão 9101-005-917 nos autos do processo administrativo
16561.000217/2008-60, dando integral provimento ao recurso especial interposto pela
contribuinte naqueles autos, o que valida, consequentemente, o crédito discutido nestes autos.
Diante disso, pede a extinção do crédito tributário objeto do presente auto de
infração, haja vista sua relação de dependência com as glosas definitivamente revertidas nos
autos do processo administrativo 16561.000217/2008-60.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

A consulta ao andamento processual do processo 16561.000217/2008-60 revela o
acórdão 9101-005.917 foi publicado em janeiro de 2022, não tendo havido a oposição de
embargos de declaração. Aparentemente, trata-se de decisão transitada em julgado no âmbito
administrativo, que cancelou o lançamento ali referido e cujo resultado, portanto, seria a
disponibilização do saldo de prejuízo fiscal que se glosou nos presentes autos.
Considerando que o único óbice à compensação dos prejuízos fiscais objeto do
presente processo foi a autuação do PAF n° 16.561-000.217/2008-60 (fl. 155), é o caso de se
considerar prejudicada a constituição do crédito tributário, eis que o pressuposto fático do
lançamento objeto dos presentes autos deixou de existir.
Isso porque a solução da questão jurídica objeto do recurso especial (isto é, definir
se o acórdão recorrido deveria ou não ter sobrestado o presente processo) deixou de ser
necessária para o Recorrente, a partir do momento em que o próprio fundamento para o
lançamento em questão não mais subsiste.
Há, aqui, carência superveniente de interesse recursal, conforme tem reconhecido
o Superior Tribunal de Justiça (grifamos):
PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE
INTERESSE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DO
BINÔMIO
NECESSIDADE-
ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade
refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a
obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação
da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.
2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de
instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da
assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo no
0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ).
3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já
está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial
interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de
justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem.
4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o
binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada.
5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.732.026/RJ , Segunda Turma, Relator Min.
Herman Benjamin, julgado em 17 de maio de 2018).
De fato, no caso do autos, o provimento jurisdicional pleiteado tornou-se
prescindível à obtenção do bem da vida em litígio, eis que a unidade preparadora deverá
necessariamente reconhecer, como decorrência do cancelamento da autuação objeto do PAF n°
16.561-000.217/2008-60, a insubsistência do lançamento em questão nos presentes autos. A
manutenção da exigência operada pelo acórdão recorrido deve ser lida considerando os efeitos
do posterior julgamento do processo 16.561-000.217/2008-60.
Foram essas as razões que me levaram a arguir a preliminar para considerar
prejudicado o presente recurso especial. Considerando que o único óbice à compensação dos
prejuízos fiscais objeto do presente processo foi a autuação do PAF 16.561-000.217/20008-60,
tendo esta sido cancelada em julgamento em última instância administrativa, é de se considerar
prejudicado o presente recurso especial, eis que o pressuposto do lançamento objeto dos
presentes autos deixou de existir.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

A medida me pareceu mais adequada eis que, para julgar o mérito do recurso
especial, seria necessário passar pelo passo do reconhecimento da divergência jurisprudencial.
Não obstante, colocada a questão em votação, a maioria da Turma decidiu rejeitar
a preliminar, e por esta razão passo a analisar a admissibilidade recursal.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
A decisão recorrida nega o pedido de sobrestamento entre os processos por
entender não haver previsão para tanto no Regimento Interno do CARF, ante a constatação de
que os processos, ambos da mesma Seção do CARF, não estariam na mesma fase processual:
(...)
Compensou a contribuinte saldo de prejuízo fiscal que já teria sido utilizados no
processo 16561.000217/2008-60.
A impugnação, bem como o recurso voluntário, apenas pretendem demonstrar a
necessidade de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento definitivo daquele
outro.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

Verificando o andamento daquele, observo que já foi proferida decisão pelo CARF,
desfavorável à Contribuinte e que o processo está pendente de julgamento de Recurso
Especial.
Com relação ao pedido de sobrestamento, não encontra qualquer guarida no regimento
desse Conselho a possibilidade de suspensão de processo até que ocorra o julgamento
de outro a ele vinculado.
A respeito do julgamento de processos principais e decorrentes, o próprio Regimento
Interno do CARF condiciona o julgamento do recurso voluntário do processo decorrente
ao julgamento do recurso voluntário do processo principal (prejudicial), exigindo-se que
para análise do processo decorrente o processo prejudicial esteja ao menos na mesma
fase processual, sob pena de sobrestamento do julgamento do recurso do processo
decorrente:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por: [...]
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
[...]
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
[...]
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
E, tendo sido mantidas a exigência no processo principal, não estando os processos na
mesma fase processual, não há possibilidade regimental de serem esses autos baixados
em diligência para que se aguarde o julgamento do outro processo.
Neste sentido, para que os precedentes indicados como paradigma possam ser
entendidos como aptos a comprovar o dissídio jurisprudencial, é necessário que estes tenham
determinado o sobrestamento de um processo mesmo diante da situação em que o dito “processo
principal” esteja em fase processual diferente, na mesma Seção do CARF, ou independentemente
das fases processuais.
O paradigma 1402-003.351 determinou o sobrestamento do processo referente a
saldo negativo de IRPJ até o julgamento definitivo dos processos referentes à exigência das
estimativas que compunham tal saldo. Para este julgado, foi irrelevante a fase processual em que
estavam os processos referentes às estimativas, tendo o precedente se apoiado apenas na relação
de prejudicialidade entre eles, e justificando a medida no mesmo artigo 6o do Regimento Interno
do CARF cotado pela decisão ora recorrida, veja-se:
(...)
Assim, entendo que os processos administrativos indicados pela Recorrente que
discutem as compensações das estimativas dos meses de fevereiro, março, abril, maio,
junho, julho, agosto, outubro e novembro de 2008 e que compuseram o crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 que se pretende compensar neste processo,
acarretam prejudicialidade ao julgamento deste Recurso Voluntário em epígrafe.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

Ou seja, caso sobrevenha decisão administrativa definitiva no sentido da homologação
das estimativas compensadas, tal decisão implicará necessariamente no reconhecimento
desta parte do crédito de Saldo Negativo pleiteado nos presentes autos, mostrando-se
cristalina a relação de prejudicialidade mantida entre este processo e o os processos de
nos
13603.724491/201100,
13603.724612/201113,
13603.724611/201161,
13603.724614/201102,
13603.724494/201135,
13603.724495/201180,
13603.724615/201149,
13603.724496/201124,
13603.724617/201138,
13603.724497/201179,
13603.724498/201113,
13603.724618/201182
e
o
13603.724500/201154.
Vejam nobres Conselheiro, note-se que o sobrestamento do presente processo até que
haja julgamento definitivo das estimativas que compõem o crédito pleiteado é
decorrência lógica do próprio raciocínio traçado no acórdão ora atacado. Isto porque,
reconhecidamente, o valor revertido por meio do provimento do pleito da Recorrente
deverá ser devidamente computado no saldo negativo, implicando na necessidade de se
aguardar o desfecho dos processos que controlam as estimativas.
(...)
Por fim, insta ressaltar que o argumento constate no acórdão de que “inexiste norma que
autorize a suspensão do trâmite processual” não se encontra em consonância com o
Regulamento Interno do CARF (Portaria MF 343/2015), uma vez que o art. 6o, §§4 e
6o3 do Anexo II determinam o sobrestamento do processo quando processos vinculados
por decorrência, assim como foi decidido no julgado acima transcrito.
(...)
Compreendo que o paradigma 1402-003.351 é capaz de estabelecer divergência
jurisprudencial em face do acórdão recorrido, eis que ele determina o sobrestamento de
processos exclusivamente diante da constatação da decorrência, da relação de prejudicialidade
entre os processos, justificando a medida no RICARF/2015.
O mesmo não se pode dizer do paradigma 9202-006.239. Este julgado tratou de
embargos de declaração, em que se discutiu a vinculação entre a obrigação acessória sob
julgamento naqueles autos e a obrigação principal que estava sendo julgada nos autos de outro
processo administrativo. Ali, o sujeito passivo buscou sustentar que “o presente processo não
poderia ser apreciado em sede de recurso especial de divergência sem levar em consideração o
resultado do julgamento do Recurso Especial do processo 11330.001094/2007-01, que fora
convertido em diligência, determinada na resolução no 9202-000.089 desta 2a Turma, em sessão
de 20/02/2017. Isso se deveria ao fato de naqueles autos estar se tratando da obrigação
principal ao qual se vincularia a obrigação acessória em julgamento no presente processo;
insubsistente aquela, esta ficaria prejudicada.”
A decisão foi de “anular o acórdão no 9202-004.690 e aguardar o resultado do
julgamento do litígio posto nos autos do processo no 11330.001094/2007-01”.
Como se percebe, no caso julgado por tal precedente os processos que se entendeu
por vinculados estavam na mesma Seção e na mesma fase processual, ambos aguardando decisão
de recurso especial. Decidiu-se sobrestar o julgamento de um recurso especial enquanto não
decidido o outro.
O precedente não serve de paradigma para o caso dos autos, em que a justificativa
do acórdão recorrido para negar o sobrestamento foi exatamente estarem os processos em fases
diferentes.
Neste sentido, não conheço do recurso em face do paradigma 9202-006.239.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

Ante o exposto, uma vez vencida na questão preliminar suscitada, oriento meu
voto para conhecer do recurso especial, especificamente com relação ao paradigma 1402-
003.351.

Mérito
O mérito do presente recuso especial consistia em definir se é necessário o
sobrestamento de um processo quando se verifique que o resultado dele depende do julgamento
de outro processo, que lhe seja prejudicial.
O Auto de infração em discussão justifica o lançamento em questão na prevenção
da decadência, in verbis:
Pelo Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais do SAPLI, o contribuinte tem
saldo de prejuízo fiscal de períodos base anteriores compensável com lucro real, em
31/12/2009, zerado, por conta da autuação do PAF n° 16.561-000.217/2008-60 (vide
Histórico da Compensação de Prejuízos Fiscais).
Como não há decisão definitiva do recurso interposto pelo contribuinte no processo
administrativo n° 16561.000217/2008-60, tendo em vista o instituto da DECADÊNCIA
e para preservar os direitos da Fazenda Nacional, procederemos ao lançamento da
infração GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE (..) com
base no art. 926 do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda 1999).
O contribuinte pleiteou em seu recurso especial o sobrestamento do presente
processo até a solução definitiva do processo administrativo 16561.000217/2008-60,
considerando que a própria glosa dos prejuízos em questão aqui foi motivada pela autuação
objeto daquele outro processo. O trâmite conjunto dos processos em questão seria, assim, um
imperativo não apenas de eficiência, mas também lógico, já que a causa de uma autuação foi a
outra autuação, isto é, a exigência dos presentes autos somente existe se procedente a exigência
daquele outro auto de infração.
O acórdão recorrido observou que não há previsão regimental para o
sobrestamento.
Independentemente dessa discussão, sobreveio ao autos fato novo apto a pôr fim à
lide que ora se apresenta. É necessário reconhecer que o auto de infração em questão não pode
subsistir, eis que a única fundamentação trazida para a glosa foi a existência do lançamento nos
autos do PAF n° 16.561-000.217/20008-60, veja-se (fl. 155):
GLOSA DE PREJUÍZOS FISCAIS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE
(DIPJ/2010) — ANO-CALENDÁRIO 2009.
O contribuinte apresentou sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica— DIPJ 2010, relativa ao ano-calendário 2009, apurando o IRPJ e CSLL pela
forma de tributação — Lucro Real.
Pelo Histórico da Compensação de Prejuízos Fiscais e pelo Demonstrativo de
Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI), ambos anexos ao presente termo, houve a
alteração (retornando aos valores originais) do lucro real antes compensação apurado no
ano-calendário 2001 de R$ 2.266.130,22 para — R$ 2.389.386,39 e da compensação
AG PB 91/01 de R$ 271.631,38 para R$ 0,00, em 30/10/2010, de acordo com Decisão
de 2a Instância.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

Pelo Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais do SAPLI, o contribuinte tem
saldo de prejuízo fiscal de períodos base anteriores compensável com lucro real, em
31/12/2009, zerado, por conta da autuação do PAF n° 16.561-000.217/20008-60 (vide
Histórico da Compensação de Prejuízos Fiscais).
Como não há decisão definitiva do recurso interposto pelo contribuinte no processo
administrativo n° 16561.000217/2008-60, tendo em vista o instituto da DECADÊNCIA
e para preservar os direitos da Fazenda Nacional, procederemos ao lançamento da
infração GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
A infração GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE, SALDO
DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES (Período de apuração 01/01/2009 a 31/12/2009)
será lançada de ofício com base no art. 926 do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda 1999).
Ante o exposto, diante desse fato novo superveniente, e considerando o pedido
ampliado tal como formulado na petição do sujeito passivo que o noticiou, oriento meu voto para
dar provimento ao recurso especial, cancelando a autuação objeto dos presentes autos.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para considerar prejudicado o recurso especial
e, uma vez vencida nessa preliminar, conheço do recurso e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada.
A I. Relatora restou vencida na preliminar de considerar prejudicado o recurso
especial da Contribuinte, diante da petição de extinção do crédito tributário por sua dependência
com a exigência formulada no processo administrativo no 16561.000217/2008-60, decidido de
forma favorável a ela no Acórdão no 9101-005.917.
A maioria do Colegiado compreendeu que somente teria competência para se
manifestar acerca do crédito tributário em litígio se o recurso especial aqui interposto
apresentasse os requisitos regimentais para ser conhecido.
Como descrito no relatório e voto precedentes, a Contribuinte sofreu uma primeira
autuação que afetou o saldo de prejuízos fiscais disponíveis para compensação. Em
consequência, neste segundo lançamento foi glosada a compensação promovida no ano-
calendário 2009, que restou sem lastro, como consignado no Termo de Verificação Fiscal:
Pelo Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais do SAPLI, o contribuinte tem
saldo de prejuízo fiscal de períodos anteriores compensável com lucr real, em
31/12/2009, zerado por conta da autuação do PAF no 16561-000.217/2008-60 (vide
Histórico da Compensação de Prejuízos Fiscais).
Em recurso voluntário, a Contribuinte pleiteou o sobrestamento do processo até
decisão final do primeiro lançamento, mas o Colegiado a quo rejeitou o pedido em razão das
disposições regimentais que exigem para análise do processo decorrente que o processo judicial
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

esteja ao menos na mesma fase processual, e decidiu manter este lançamento por ter sido
mantida a exigência no processo principal.
Diante desta decisão que indeferiu o sobrestamento, e aplicou os efeitos da
decisão proferida na mesma fase processual para o processo principal, a Contribuinte optou por
interpor recurso especial apenas para questionar o sobrestamento. Observe-se que, ao ser
aplicada a decisão do processo principal no acórdão recorrido, os fundamentos daquela passam a
ser razão de decidir deste e autorizam a interposição de recurso especial nestes autos sob a
mesma divergência jurisprudencial suscitada no principal, vinculando o destino dos dois
processos também nesta instância especial, desde que, por óbvio, o litígio subsistente no
processo principal afete integralmente a exigência no processo decorrente.
Contudo, interposto o recurso especial apenas quanto à necessidade de
sobrestamento do julgamento do recurso voluntário, os processos vinculados passam a ter litígios
autônomos. A Contribuinte não buscou, por meio do recurso especial, estabelecer a competência
deste Colegiado para replicar, aqui, a decisão que pretendia alcançar com o recurso especial
interposto contra a exigência principal. Consequência disto foi a petição de fato novo trazida pela
Contribuinte a estes autos, noticiando a decisão favorável editada por este Colegiado no processo
no 16561.000217/2008-60, da qual, em seu entender, resultaria o desfazimento da causa da
presente exigência.
Neste cenário, sem que tenha sido aqui replicada a divergência que levou esta
Turma a decidir favoravelmente à Contribuinte no processo no 16561.000217/2008-60, a
competência de julgamento instaurada nestes autos se limita à divergência jurisprudencial que
reste aqui demonstrada, ainda que, ao final, com a inovação do pedido recursal pelo fato novo
ocorrido, a solução do litígio possa contemplar esta ocorrência.
De outro lado, também não é possível considerar prejudicado o recurso especial
por perda de objeto, sob o entendimento de que o sobrestamento deixou de ter razão com a
decisão definitiva dos autos principais. A Contribuinte mantém o interesse em reformar o
acórdão recorrido para que a decisão do recurso voluntário contemple a decisão final do processo
principal, e a divergência jurisprudencial deveria ser analisada em face do contexto fático
presente no momento em que interposto recurso especial contra o acórdão recorrido.
Assim, o recurso especial interposto deve ser analisado quanto à possibilidade de
seu conhecimento e, se este Colegiado for competente para apreciá-lo, também competente será
para apreciar a petição de fato novo trazida aos autos, atribuindo-lhe as consequências que
entender pertinentes.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar suscitada pela I. Relatora,
e considerar que o recurso especial interposto não está prejudicado, e demanda análise de seu
conhecimento e prévia afirmação da competência desta instância especial para a apreciação do
pedido da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722448/2013-39

Fl. 312
DF CARF MF
Original